Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos. Em petição apresentada ao ID 32301814, os agravantes/embargantes postulam a suspensão do mandado de reintegração de posse, sob o argumento de que o registro na matrícula do imóvel, datado de 27 de janeiro de 2022, comprova que o bem pertence aos antigos mutuários da Caixa Econômica Federal, quais sejam, Pedro Fábio Carneiro, Alda Verônica Ortega Carneiro e Esther Ferreira Gomes Ortega. Alegam que, por este motivo, a parte agravada/embargada carece de legitimidade e interesse processuais, visto que, neste momento, a ela não pertence o imóvel objeto da lide em comento. Pugnam, ainda, que seja revista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte agravada. DECIDO. Sem razão os peticionantes. De início, é possível perceber que o interesse da parte é no sentido de trazer, novamente, a discussão sobre matéria já analisada por esta Turma no julgamento do agravo de instrumento. De acordo com os autos, a determinação de expedição do mandado de imissão na posse decorreu de decisão transitada em julgado, proferida em 18/09/2020. Com efeito, restou comprovado que a parte agravada, ora embargada, adquiriu o imóvel ocupado pelos agravantes, ora embargantes, em 21/07/2020, por meio de venda direta realizada pela então proprietária Caixa Econômica Federal, conforme escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel (Id 29752727). O imbróglio resistiu com relação ao processo de n. 0003967-29.2007.4.01.3400, que corre na Justiça Federal, onde figuram como autores Pedro Fábio Carneiro, Alda Verônica Ortega Carneiro, Esther Ferreira Ortega e a ré a Caixa Econômica Federal, em que se discute a suspensão da venda direta do bem e ação declaratória de nulidade da execução extrajudicial. Todavia, conforme constou do acórdão que julgou a demanda, o colegiado concluiu pela inocorrência de prejudicialidade externa, pois, embora os correlatos feitos tenham por objeto material o mesmo imóvel (que constitui objeto da presente demanda), o leilão extrajudicial produziu seus efeitos, com a arrematação do bem em favor da parte autora, ressalta-se, em decisão já transitada em julgado. O fato de a agravada, em tese, não ser a proprietária do imóvel, neste momento, não é motivo suficiente para a suspensão dos efeitos processuais decorrentes do ato judicial, na medida em que restou expressamente decidido, pelo colegiado desta 3a Turma Cível, não haver prejudicialidade externa entre o processo que tramita na Justiça Federal e estes autos. Remanesce aos embargantes, se for o caso, o direito de exigirem perdas e danos por parte da Caixa Econômica pela venda do imóvel, se comprovada alguma irregularidade no processo de consolidação da propriedade e venda do imóvel à embargada/agravada. Não se admite, por outro lado, o revolvimento de matéria já discutida e rediscutida nos autos, tais como a suposta ausência de legitimidade ou interesse processual da parte agravada, ou até mesmo o deferimento da gratuidade de justiça, teses que já foram exaustivamente debatidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido incidental de suspensão do mandado de reintegração de posse. A fim de evitar tumulto processual, determino a intimação da parte embargada/agravada para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos agravantes, bem como se manifeste sobre os documentos juntados. Publique-se. Intime-se.